Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706173-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEYTON ARAUJO DE SOUSA, WELLINGTON DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face do pedido de sustentação oral em sessão presencial (ID 59477903) , retire-se o processo da pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual para inclusão em pauta de sessão presencial. Dê-se ciência ao Ministério Pùblico. Após, intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 14:20:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator